Tribunal: TJPA
Processo: 0001689-10.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001689-10.2013.8.14.0018

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: MARIA DAS GRACAS MOURA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO JÁ DESCONTADO EM FOLHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, por valores já descontados de sua remuneração em razão de contrato de empréstimo consignado, mas não repassados ao banco pelo empregador. Condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira pode ser responsabilizada por inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em inadimplemento decorrente de ausência de repasse pelo empregador; (ii) a conduta configura falha na prestação do serviço com repercussão em indenização por dano moral; (iii) é cabível a minoração dos valores fixados a título de dano moral e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme art. 14 do CDC. Ao celebrar contrato de empréstimo consignado, assume o risco do inadimplemento pelo ente pagador.
4. A negativação por débito já descontado configura ato ilícito e gera dano moral presumido, segundo jurisprudência pacífica.
5. Valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, em conformidade com os princípios da reparação integral e da função pedagógica da indenização.
6. Os honorários advocatícios foram arbitrados com base nos critérios legais e não configuram excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

É indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes por dívida já descontada em folha e não repassada pelo empregador, devendo o banco responder objetivamente pelos danos decorrentes.

2.

O dano moral por negativação indevida configura-se a partir da inscrição irregular, sendo prescindível a demonstração de prejuízo efetivo, pois os danos decorrem da própria violação do direito da personalidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negando-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral e Material nº 0001689-10.2013.8.14.0018,
ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS MOURA DIAS
, em face do referido banco.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora alegou que contraiu empréstimo consignado com o banco apelante, cujas parcelas vinham sendo regularmente descontadas de sua remuneração.

Contudo, afirmou ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, em relação valores que já haviam sido descontados em folha, mas não repassados ao banco pelo seu empregador.

Aduziu, ainda, os transtornos e abalos sofridos em razão da restrição indevida de crédito, pleiteando indenização por danos morais e materiais.

Regularmente citado, o banco apresentou contestação, defendendo a legalidade de sua conduta e atribuindo eventual responsabilidade pelo repasse dos valores ao empregador da autora, sustentando ausência de ilicitude ou dano.

Após, o juízo
a quo
proferiu sentença acolhendo o pedido da parte autora, nos seguintes termos:

“I – DECLARAR INDEVIDAS a cobrança no valor de R$ 108,75, já debitados da remuneração da autora, ainda que não repassados pelo empregador ao banco credor, e a consequente inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, referente às parcelas já descontadas em folha de pagamento da parte autora;

II – CONDENAR A PARTE RÉ ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso;

III – CONDENAR ainda, a PARTE RÉ ao pagamento de honorários advocatícios em percentual de 20% sobre o valor total da condenação, e nas custas processuais.”

Inconformado, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A interpôs a presente Apelação, sustentando, em resumo: (i) que não houve qualquer ilicitude na sua conduta; (ii) que o desconto e o posterior inadimplemento decorreram de falha do ente pagador da autora; (iii) que não restou comprovado dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano; (iv) que, caso mantida a condenação, fosse reduzido o valor arbitrado a título de danos morais; (v) por fim, requereu a redução dos honorários advocatícios para o mínimo legal, alegando simplicidade da causa.

A parte apelada, por sua vez, apresentou Contrarrazões, rebatendo todas as teses recursais e reiterando os argumentos apresentados na inicial, pugnando pela manutenção integral da sentença, por entender que a conduta do banco fora indevida e geradora dos danos alegados.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no mérito recursal, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação CNMP n.º 034/2016, devolvendo os autos à relatoria para o regular prosseguimento.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira apelante, com repercussão na configuração ou não de dano moral indenizável, bem como na adequação do valor arbitrado a esse título e dos honorários advocatícios fixados.

Compulsando os autos, não vislumbro razão o apelante.

A tese de ausência de ilicitude, ancorada na argumentação de que a falha adveio exclusivamente do ente empregador da autora, não se sustenta diante do regime jurídico aplicável aos contratos bancários de empréstimo consignado.

O banco, ao celebrar contrato de crédito com consignação em folha de pagamento, assume o risco da operação e a responsabilidade solidária pela regularidade dos descontos e recebimentos. Ao optar por essa modalidade contratual, vinculada à sistemática de consignação, sujeita-se aos riscos inerentes ao inadimplemento do repasse dos valores já descontados do tomador de crédito.

No caso concreto, ficou incontroverso que a autora sofreu descontos em sua folha de pagamento, os quais não foram repassados ao banco apelante por seu empregador, fato que motivou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por suposta inadimplência de valores já efetivamente descontados de sua remuneração.

Embora o banco apelante tenha atribuído ao empregador a responsabilidade pela omissão, é pacífico na jurisprudência que tal circunstância
não elide a responsabilidade objetiva do fornecedor
de serviços, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A relação contratual entabulada com a autora vincula diretamente o banco como fornecedor de crédito e beneficiário dos descontos, sendo sua a obrigação de fiscalizar o adimplemento da obrigação pactuada.

A autora teve sua remuneração diminuída com os descontos realizados, e não pode ser responsabilizada por uma falha operacional entre banco e empregador, tampouco ser submetida à negativação de seu nome por inadimplemento que não lhe pode ser imputado.

O banco não pode simplesmente repassar os efeitos de uma falha no sistema de arrecadação, da qual é parte integrante, à parte hipossuficiente na relação.

A jurisprudência do STJ e o ordenamento jurídico brasileiro reconhece a ilicitude da negativação indevida como causa geradora de abalo à honra e à dignidade do consumidor, presumindo-se o dano moral a partir da inscrição irregular, sendo prescindível a demonstração de prejuízo efetivo, pois os danos decorrem da própria violação do direito da personalidade. Mormente quando decorrente de desconto já efetuado e não repassado por exclusiva falha do sistema bancário e do seu convênio com o empregador.

A restrição de crédito afeta diretamente a esfera extrapatrimonial do indivíduo, comprometendo sua imagem perante instituições financeiras e sua liberdade de contratar. Trata-se de mais que um simples dissabor: constitui verdadeiro ilícito civil reparável nos termos do Código Civil.

No tocante ao pedido de minoração do valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o montante fixado (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a função pedagógica e reparatória da indenização. Trata-se de valor módico, considerando-se a gravidade da restrição indevida, o tempo de permanência da negativação e os reflexos gerados à autora.

Não há que se falar em enriquecimento sem causa, como sugere o apelante, pois o valor não extrapola os parâmetros ordinários utilizados para casos análogos, nem compromete o equilíbrio contratual ou onera excessivamente o prestador do serviço.

Por fim, quanto a fixação dos honorários pelo juízo, entendo que observou os critérios do art. 85, §2º, do CPC, especialmente a natureza da causa, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para o seu desempenho.

A arguida simplicidade do feito, não se sobrepõe à análise judicial fundamentada, que deve ser preservada, salvo em hipóteses de evidente desproporcionalidade, o que não se verifica nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025